Tribunal: TJMT
Processo: 1015364-30.2016.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015364-30.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Exclusão - ICMS, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), P. L. - SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.718.803/0001-98 (APELADO), RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNCAO - CPF: 043.468.431-74 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. TEMA 986/STJ. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA QUE NÃO OBSTA A INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária
, afastou a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica até a publicação do acórdão do Tema 986 do STJ e condenou à restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a suspensão de eficácia da liminar, determinada no Incidente n. 53.157/2015 pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impede a incidência da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ; e (
ii
) saber qual a extensão temporal da repetição de indébito à luz dessa modulação.

III.

Razões de decidir:

3.

O STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, modulando os efeitos para resguardar os contribuintes que obtiveram tutela jurisdicional até 27/3/2017, desde que vigente.

4.

No caso, a liminar foi deferida em momento anterior ao marco temporal fixado, o que autoriza a incidência da modulação.

5.

A suspensão de eficácia da liminar, determinada no Incidente n. 53.157/2015, não configura sua cassação ou revogação, não afastando sua aptidão para enquadramento na modulação, especialmente porque posteriormente confirmada por sentença de mérito.

6.

A aplicação da modulação impõe a delimitação dos efeitos da decisão, restringindo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS ao período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão paradigma (29/5/2024).

7.

A repetição de indébito deve observar os mesmos limites temporais, cabendo a apuração do montante devido em fase de liquidação, em conformidade com os parâmetros fixados pelo STJ.

IV.

Dispositivo e tese:

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ aplica-se aos contribuintes que obtiveram tutela jurisdicional até 27/3/2017, ainda que a liminar tenha tido sua eficácia suspensa em incidente de suspensão de segurança, desde que posteriormente confirmada por sentença. 2. A exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS deve se limitar ao período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão paradigma. 3. A repetição de indébito deve observar a mesma delimitação temporal fixada na modulação.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 165; CPC, art. 373, I; LC n. 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29/5/2024 (Tema 986).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com restituição de indébito tributário
proposta por
P. L. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA. – ME
,

por meio da qual o juízo de origem julgou procedentes os pedidos para determinar que o requerido se
abstenha de
incluir as parcelas relativas à TUST e à TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas unidades consumidoras
n.
6/1249828-3 e 6/286100-3

até a data
de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 29/5/2024,
bem como condená-lo à restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

Sustenta que, embora a medida liminar no presente feito tenha sido deferida em momento anterior a 27/3/2017, sua eficácia restou suspensa por decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferida no Incidente n. 53.157/2015, circunstância que implicou a perda de seus efeitos antes do termo final da modulação de efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 986, não podendo, portanto, ser considerada como apta a produzir os efeitos moduladores estabelecidos.

Afirma que tendo os efeitos da decisão sido suspensos antes do julgamento do Tema Repetitivo n. 986 do STJ, a natureza precária da medida impediu a produção dos efeitos jurídicos necessários ao enquadramento da contribuinte na modulação dos efeitos estabelecida no referido julgamento.

Argumenta que a restituição de tributo exige a comprovação inequívoca de pagamento indevido ou a maior, nos termos do art. 165 do CTN, circunstância não verificada no caso em exame, sendo que a adoção da tese acolhida na sentença implicaria atribuir efeitos retroativos à modulação rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça, desvirtuando sua finalidade protetiva, que se limita à preservação dos efeitos de decisões liminares regularmente concedidas e mantidas até o julgamento, vedada a criação de crédito tributário fictício para fins de restituição.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja julgada improcedente a
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com restituição de indébito tributário
.

Certificou-se que
P. L. Serviços de Alimentação Ltda. – ME
, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões recursais (Id. 338284383).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 352407855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, cuida-se de
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com restituição de indébito tributário
ajuizada por
P. L. Serviços de Alimentação Ltda. – ME
em face
do

Estado de Mato Grosso
, objetivando a declaração de inexistência de vínculo jurídico tributário referente ao recolhimento da TUST e à TUSD na base de cálculo do ICMS, das unidades consumidoras n. 6/1249828-3 e 6/286100-3, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente antes do quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança n. 0047284-10.2014.811.0041 (Id. 338282887).

O pedido liminar foi deferido em
22/9/2016
, com o fim de determinar que o requerido se abstenha de
exigir o recolhimento da
TUST e à TUSD na base de cálculo do ICMS
,
das unidades consumidoras n. 6/1249828-3 e 6/286100-3
(Id. 338282897).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença apelada para julgar procedentes os pedidos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com restituição de indébito tributário
para determinar que o requerido se
abstenha de
incluir as parcelas relativas à TUST e à TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas unidades consumidoras
n.
6/1249828-3 e 6/286100-3

até a data
de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 29/5/2024,
bem como condená-lo à restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal (Sentença, Id. 338284378).

2.

Mérito:

Direto ao ponto, cumpre destacar que, de fato, a matéria atinente à inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1692023/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos, culminando na fixação da tese jurídica no Tema n. 986, no sentido de que:

[...]
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1692023/MT – Tema n. 986, relator Ministro Herman Benjamin, publicado em 29/5/2024).

Entretanto, na mesma oportunidade, a Corte Superior modulou os efeitos do julgado, de modo a resguardar as situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais concedidas até
27/3/2017
, desde que vigentes:

[...] 1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que,
até 27.3.2017
-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-
, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1692023/MT – Tema n. 986, relator Ministro Herman Benjamin, publicado em 29/5/2024).

Dessa forma, considerando que
no caso em análise
a liminar foi deferida em
22/9/2016
, ou seja, em momento anterior à publicação do acórdão proferido pela Corte Superior em
27/3/2017
, impõe-se a observância dos parâmetros fixados no julgamento do referido tema repetitivo.

Neste sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento: “
A
TUSD
e
TUST
integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, ressalvada a modulação temporal estabelecida pelo STJ para casos com tutela deferida até 27.03.2017
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1012347-83.2016.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 30/6/2025
).

[...] Tese de julgamento:
1. As tarifas de uso do sistema de transmissão (
TUST
) e de distribuição (
TUSD
) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, nos termos da tese firmada no Tema 986 do STJ.
2. O contribuinte que, até 27/03/2017, obteve liminar ou tutela antecipada vigente, tem direito à exclusão da
TUST
e da
TUSD
da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1014373-54.2016.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgamento em 10/7/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ aplica-se às hipóteses em que a liminar foi concedida até 27/03/2017 e permaneceu eficaz até a publicação do acórdão paradigma em 29/05/2024, independentemente da existência de suspensão genérica sem efeito específico reconhecido no caso concreto.
”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1013019-91.2016.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 16/6/2025
).

Ressalte-se, que a circunstância de a liminar ter sido objeto de suspensão no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015 não afasta a incidência da modulação de efeitos definida no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a suspensão cautelar não implica a cassação ou reforma da decisão concessiva da liminar, mas apenas obsta, de forma temporária, a produção de seus efeitos externos, sendo certo que a tutela jurisdicional foi posteriormente consolidada com a prolação da sentença de mérito, a qual confirmou a liminar e, por conseguinte, afastou de forma definitiva os efeitos da suspensão.

[...] Tese de julgamento:

1. A suspensão da eficácia de liminar, prevista na Lei 8.437/1992, não retira sua vigência formal no processo, tampouco impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ, quando a decisão é posteriormente confirmada por sentença de mérito.
[...]”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1009597-11.2016.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 10/10/2025
).

Não obstante o exposto, impõe-se, contudo, ajustar os efeitos da modulação fixada pelo STJ de modo a delimitar sua incidência temporal estritamente à data de concessão da liminar, em
22/9/2016
, até a publicação do acórdão paradigma do Tema n. 986, em
29/5/2024
, observando-se que
eventual repetição de indébito tributário deve restringir-se a esse mesmo período e se efetivamente comprovada a sua ocorrência, conforme critérios de segurança jurídica e preservação da confiança legítima dos jurisdicionados
.

Em consonância:

[...] 7.

O contribuinte faz jus à aplicação da modulação estabelecida no Tema 986, pois a liminar foi concedida antes do marco temporal fixado (05/08/2016), permaneceu formalmente vigente e foi expressamente confirmada pela sentença de mérito em 12/03/2025.

8.

A restituição de indébito, contudo, depende da demonstração de que houve efetivo pagamento de ICMS sobre TUST e TUSD
durante o período protegido pela modulação (27/03/2017 a 29/05/2024)
, pois não há presunção de recolhimento sob liminar suspensiva.

9.

A sentença recorrida merece parcial reforma para condicionar a repetição de indébito à comprovação do pagamento indevido pela contribuinte em sede de liquidação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

[...]

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão da eficácia de liminar, prevista na Lei 8.437/1992, não retira sua vigência formal no processo, tampouco impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ, quando a decisão é posteriormente confirmada por sentença de mérito.

2.

O contribuinte que obteve liminar até 27/03/2017 e a manteve vigente até a publicação do acórdão (29/05/2024) faz jus à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS nesse período.

3.

A repetição de indébito tributário, nesses casos, exige prova inequívoca do recolhimento de ICMS sobre tais tarifas no período protegido, cabendo ao contribuinte demonstrá-la na fase de liquidação.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1009597-11.2016.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 7/10/2025
).

Tal ajuste tem o condão de compatibilizar a aplicação da modulação com a situação concreta, evitando a extensão de efeitos retroativos além do escopo autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça, garantindo que o reconhecimento da exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS se limite aos contribuintes que efetivamente obtiveram tutela jurisdicional vigente no período delimitado, respeitando, assim, os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da moderação na extensão dos efeitos da decisão judicial.

Em conclusão,
a sentença merece reforma parcial para condicionar eventual direito à restituição à comprovação, em sede de liquidação, da efetiva ocorrência de pagamentos pela parte recorrida durante o período de
22/9/2016
a
29/5/2024
.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para delimitar os efeitos da repetição do indébito ao período compreendido entre o início da vigência da medida liminar e a data de publicação do acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.692.023/MT (
29/5/2024)
, representativo da controvérsia no Tema Repetitivo n. 986 do STJ, ressalvada a apuração do
quantum
devido na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026